Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729026-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSTINO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: LUCIA MARIA DUARTE, BRUNO DUARTE RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUSTINO RODRIGUES DE SOUSA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico (Processo no 0713612-96.2022.8.07.0009) ajuizada em face de LUCIA MARIA DUARTE E BRUNO DUARTE RODRIGUES (réus), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 38861116 - Pág. 49). Em suas razões recursais (ID 38858103), narra que manteve união estável com a agravada e que, desta união, advieram 5 filhos, sendo o agravado BRUNO um deles. Diz que, na constância da união, adquiriram bens imóveis, descritos como lotes 24, 26 e 28, do conjunto 12, da QR 323, em Samambaia/DF. Afirma que, em 12/02/2022, a agravada ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável em face do agravante, Processo no 0701994-57.2022.8.07.0009, em trâmite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que tem também por objeto a partilha dos referidos bens. Registra que, para por fim ao litígio, formularam acordo verbal, pelo qual definiram que o agravante ficaria com a integralidade do imóvel situado no lote 26, LÚCIA MARIA ficaria com a integralidade do imóvel situado no lote 28 e que, com relação ao lote 24, LÚCIA MARIA ficaria com a unidade habitacional, a qual serve de moradia, e o agravante ficaria com a unidade comercial, na qual está estabelecida uma loja. Anota que, celebrado o ajuste, as partes compareceram ao 7o Ofício de Notas do Distrito Federal, no dia 17 de agosto de 2022, com o desiderato de formalizarem o que restou avençado e que, imbuído de boa-fé, o agravante outorgou aos agravados procuração em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, além de instrumento particular de cessão de direitos em benefícios de LÚCIA MARIA, referente ao imóvel situado no lote 24. Sustenta que, no entanto, a agravada não cumpriu sua parcela no referido acordo, de modo que não cedeu ao agravante os direitos relativos à loja comercial situada no mesmo lote. Afirma que houve dolo por parte da agravada e que, por isso, o negócio jurídico realizado é anulável. Discorre acerca dos prejuízos decorrentes da conduta da agravada. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da procuração outorgada e para que seja determinada gravação na matrícula do imóvel, que impeça a agravada de aliená-lo, até ulterior julgamento da causa, sob pena de conversão em perdas e danos. Ao final, pede o provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista que a decisão agravada concedeu ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. As razões recursais e os pedidos formulados demandam o prévio exercício de contraditório dos agravados, sobretudo porque a prova dos autos não é suficiente para demonstrar, com a necessária certeza, a ocorrência do alegado dolo, tendo em vista que o acordo firmado, conforme narrado pelo agravante, foi verbal. Afora isso, deve ser sopesado que, consoante informado pelo agravante, as partes litigam, em ação própria, acerca do reconhecimento e da dissolução da união estável e da consequente partilha dos bens. Logo, presume-se que os imóveis adquiridos na constância da união estão elencados naqueles autos e que a partilha, quando determinada, levará em conta o acervo constituído e existente até a data de término da união, considerando-se, ainda, o regime de bens adotado. Sendo assim, eventual dolo por parte dos agravados, se reconhecido, ainda poderá ser objeto de compensação na partilha dos bens que compõem o patrimônio comum ou, ainda, de conversão em perdas e danos, de modo que o alegado prejuízo, a princípio, não é fundamento suficiente para o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator